Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712040-69.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO AGRAVADO: SONIA DE AZEVEDO DANTAS D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fábia Maria Aquino de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID de origem 86809122) que, em fase de cumprimento de sentença (Processo n. 0022319-02.2014.8.07.0001) promovido por Sonia de Azevedo Dantas, rejeitou a impugnação à penhora deferida sobre os proventos recebidos pela agravante sob o argumento de que a constrição foi autorizada com observância do limite da margem consignável disponível no contracheque da devedora. Em suas razões recursais (ID 25114910), a agravante sustenta a impenhorabilidade da verba constrita com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Aduz tratar-se, a dívida exequenda, de débito lastreado em inadimplemento de contrato de locação comercial, no qual figurou como fiadora da operação. Colaciona precedente jurisprudencial do c. STJ acerca da matéria, para reafirmar a inexistência de autorização legislativa de penhora de salário de fiador em contrato de locação. Afirma não ser possível manter a subsistência própria e de seu núcleo familiar sem a integralidade do seu salário mensalmente. Nesse ponto, enumera as despesas mensais essenciais que afirma possuir (aluguel, alimentação, prestação de automóvel, combustível, plano de saúde e contas ordinárias da residência), totalizando R$6.942,26 (seis mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Argumenta ter sido utilizado como embasamento para a decisão agravada um precedente jurisprudencial que não se amoldaria ao caso dos autos. Discorre acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada, a qual já estaria produzindo efeitos com a efetiva implementação da constrição sobre seu salário. Pugna, portanto, pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão impugnada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, reconhecendo a impenhorabilidade do seu salário. Preparo recolhido (IDs 25114928 e 25114929). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, vale registrar excerto de interesse da decisão agravada, proferida pelo ilustre magistrado Pedro Matos de Arruda (ID de origem 86809122), in verbis: Ademais, indefiro a impugnação de ID 55821047, eis que a penhora deferida junto ao órgão pagador da executada FABIA fora realizada no limite da margem consignável disponível e, caso não haja margem disponível, tal penhora será infrutífera. Ainda, verifico que os 2 depósitos no valor de R$ 2.466,95 cada, realizados na conta judicial no 1700120126936 perante o BB nos meses de fevereiro e março de 2021 (ID 86447197) decorrem da penhora realizada junto ao órgão pagador da executada FABIA em dezembro/2020 sob ID 81046435. Assim, para fins de verificar a regularidade no cumprimento da ordem exarada por este juízo por parte do órgão pagador da executada FABIA, oficie-se à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, solicitando-se esclarecimentos acerca do cumprimento da ordem de penhora na folha e pagamento da executada FABIA MARIA AQUINO DE CARVALHO, CPF no 305.375.681-15, em especial, sobre a suposta substituição do desconto do empréstimo consignado anteriormente junto ao BB pela penhorada determinada por este juízo nos autos no 0022319-02.2014.8.07.0001, eis que esta tem efeito sobre a margem disponível, impedindo novos empréstimos, somente a partir de 21/12/2020, bem como para apresentar a composição da margem consignável da executada nos meses de dezembro/2020 a março/2021, no prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os autos do processo de referência, conclui-se tratar-se de cumprimento de sentença lastreado em dívida decorrente de inadimplemento de contrato de locação comercial, no qual a parte agravante figurou como fiadora da operação. Logo, depreende-se não se tratar de dívida com natureza alimentar. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra apenas a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. No caso, a agravante comprova por meio de cópia do seu contracheque (ID 25114920) perceber mensalmente a quantia líquida de R$6.361,77 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) e, conforme pontuado acima, a dívida cobrada não decorre de prestação alimentícia. Assim, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses de exceção à impenhorabilidade salarial, o que fundamenta a probabilidade do direito vindicado pela parte. Além disso, antevê-se o perigo de dano alegado pela agravante, considerando que a constrição sobre valores de natureza salarial, sem que se evidencie hipótese que excepcione a impenhorabilidade, possui o condão de causar prejuízo à subsistência da devedora. A propósito, a própria decisão agravada indica já terem sido realizados dois descontos de R$2.466,95 (dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) cada sobre o salário da agravante, fato que se confirma pela análise da cópia do contracheque de ID 25114927, referente ao mês de janeiro de 2021. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, vislumbram-se os requisitos concernentes à atribuição de efeito suspensivo. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora